Tribunal: TJSP
Processo: 1011544-71.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta - Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*